Tribunal: TJMT
Processo: 1021180-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021180-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), JUILLAN HOLDINGS LTDA - CNPJ: 12.933.611/0001-71 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), JOCELIA BILIERI - CPF: 704.392.221-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO – PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO-SURPRESA – INAPLICABILIDADE DE ASTREINTES A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – FATO SUPERVENIENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há nulidade por ausência absoluta de fundamentação quando a decisão impugnada, ainda que concisa, explicita as razões jurídicas que a embasaram, permitindo a compreensão da controvérsia.

A majoração de multa cominatória em sede de tutela provisória não exige contraditório prévio em caráter absoluto, sendo admissível quando fundada em descumprimento evidente e verificado nos autos.

A aferição da tempestividade e correção de obrigação de pagar, bem como da adequação e proporcionalidade da multa imposta, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela recursal de urgência.

A tese de que a multa é inaplicável à obrigação pecuniária periódica não é, em sede liminar, suficiente para revogação da decisão agravada, especialmente quando a cominação é moderada e com limitação temporal.

A análise dos fatos supervenientes invocados – como laudos técnicos, manifestações do Ministério Público e julgados em ações semelhantes – deve ser realizada em sede colegiada, após contraditório e instrução adequada.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – SPE LTDA e JUILLAN HOLDINGS LTDA contra o acórdão de ID 312269893 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1021180-04.2025 desproveu o recurso apresentado em face do JOCÉLIA BILIERI.

Em suas razões de ID 314672360 as partes embargantes sustentam que o julgado apresenta vícios de omissão no tocante a inexistência de inadimplemento de pagamento da liminar (i), à contrariedade da jurisprudência quanto à inaplicabilidade das astreintes e obrigação de pagar quantia certa em medida desproporcional (ii) e à ausência da probabilidade do direito da parte adversa diante de fatos novos.

Assim, requerem o provimento dos presentes embargos para serem sanadas as omissões elencadas, com a reforma do agravo para este ser provido. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede à alegação de omissões do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca dos temas, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, afirmam os agravantes que os embargos de declaração opostos foram rejeitados sem fundamentação específica, contrariando os arts. 489, §1o, VI, e 1.022, II, do CPC.

A decisão que rejeitou os aclaratórios, conquanto sucinta, indicou os motivos de sua conclusão, ainda que sem enfrentar todos os argumentos expendidos pelos agravantes. No campo das tutelas provisórias, sobretudo quando se trata de majoração de multa coercitiva, é admissível certa concisão, desde que não se impeça a compreensão da controvérsia.

Neste juízo liminar, portanto, não há nulidade manifesta a justificar a antecipação da tutela recursal com base em ausência absoluta de fundamentação.

Prosseguindo, os agravantes apontam violação ao art. 10 do CPC, sob o argumento de que a majoração da multa foi deferida sem a sua prévia oitiva, configurando decisão-surpresa.

Embora o contraditório seja princípio estruturante do processo civil contemporâneo, a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a reanálise de medidas coercitivas com base na simples comunicação da parte beneficiária, sobretudo quando fundada em descumprimento da liminar.

A majoração da multa cominatória possui natureza acessória e vinculada à efetividade da tutela deferida, cabendo ao juízo local dosar a medida em atenção ao princípio da efetividade.

Além disso, eventual nulidade por ausência de contraditório pode ser sanada com a oportunidade de manifestação em momento posterior, como a própria interposição deste agravo revela.

Não se verifica, portanto, prejuízo concreto capaz de justificar a revogação da decisão com base nessa alegação.

Superadas as preliminares, a principal tese do agravo reside na alegação de que não houve inadimplemento deliberado da ordem judicial que fixou a obrigação de pagar aluguel mensal.

Segundo os agravantes, o equívoco no pagamento de fevereiro/2023 foi prontamente corrigido, não se justificando a majoração da multa cominatória.

Todavia, essa tese demanda apreciação probatória incompatível com a cognição sumária própria desta fase recursal. Ainda que os agravantes tenham apresentado comprovantes de pagamento, a análise sobre a tempestividade, completude e correção dos valores exige dilação probatória, o que recomenda a apreciação definitiva apenas após o contraditório regular.

Ademais, não se trata de evidente ilegalidade ou manifesta injustiça que autorize o imediato afastamento da decisão agravada.

Sustenta-se também que a multa cominatória seria inaplicável à obrigação de pagar quantia certa (aluguel), o que seria vedado pelo sistema processual civil.

Contudo, a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a incidência de astreintes para dar efetividade a decisões que imponham prestações periódicas, inclusive pecuniárias, desde que o inadimplemento reiterado frustre a finalidade da tutela. No presente caso, a multa foi fixada com limitação temporal e valor moderado (R$1.000,00 por dia, por 30 dias), não se tratando de penalidade desproporcional ou excessiva.

A controvérsia sobre a adequação da multa à obrigação fixada deve ser dirimida no julgamento definitivo do recurso, especialmente porque se trata de discussão com entendimento jurisprudencial oscilante e contextual.

Por fim, os agravantes alegam que laudos técnicos, manifestações do Ministério Público, decisões de improcedência em ações semelhantes e perícia judicial homologada afastam a verossimilhança do direito da parte autora e autorizam a revogação da liminar concedida em 2019.

A alegação é relevante, mas depende de apreciação exauriente e do contraditório pleno.

Embora os documentos colacionados indiquem que os vícios estruturais possam ter decorrido de intervenções dos próprios moradores, não é possível, em sede liminar, revisar os fundamentos fáticos que sustentaram a concessão da tutela provisória de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, eventual revisão da liminar deve ocorrer após regular instrução e análise colegiada do mérito do presente recurso.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância ad quem, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo a quo."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025